Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. ART. 4° DA LEI 13.654/18. CONSTITUCIONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. REGIME INICIAL. FECHADO.

1. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.

2.. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.

3. Não havendo incremento da pena, inexiste reformatio in pejus, ainda que o Tribunal, analisando recurso exclusivo da defesa, utilize fundamentos diversos daqueles expostos pela sentença recorrida.

4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser valoradas negativamente com base em condenações anteriores.

5. Recursos conhecidos. Apelo ministerial desprovido. Apelo do réu parcialmente provido.